Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736335-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVE INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0742483-97.2021.8.07.0001, ajuizada por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 137456796 autos de origem: Contestação no ID no 120354999. Alega a incompetência do Juízo, que a via eleita é inadequada e que o título é ilíquido. Réplica no ID no 121661499. Decisão afastando a preliminar de incompetência e determinando a comprovação da hipossuficiência alegada pela ré, ID no 127803010. Petição da requerida juntando documentos para instruir seu pedido de gratuidade de justiça, ID no 132291919. Comunicação de interposição de recurso pelo requerido, ID no 132531418. Impugnação da requerente aos documentos juntados, ID no 133107258. Ofício da 7a Turma Cível informando o recebimento do recurso, sem a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Decido. O contrato celebrado entre as partes configura documento suficiente a sustentar a propositura da ação monitória, art. 700 do CPC, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Ademais, a cobrança de encargos está expressa nas cláusulas avençadas, sendo matéria de mérito, caso impugnadas. No que se refere ao pedido de gratuidade, verifico que os documentos juntados não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, vez que os demonstrativos se referem ao ano de 2021 e não há garantias de que a ré possua conta corrente para movimentação de valores apenas junto ao Banco Bradesco, motivo pelo qual indefiro o benefício à requerida. Saliento que mediante a juntada de novos documentos o pedido poderá ser revisto. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Ciente da interposição do AGI no 0724846-05.2022.8.07.0000, pela parte requerida e do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ID no 133218457. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, ter comprovado não possui condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que isso afete a sua continuidade. Requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito a concessão da assistência jurídica gratuita. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A empresa agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emana da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a empresa agravante colacionou extratos bancários de abril a maio do corrente ano (ID 132291922/23/24 autos de origem), Declaração/Demonstrativo de faturamento e despesas mensais do ano de 2021 (ID 132291920/21 autos de origem). No caso concreto, ao menos nesse momento de cognição sumária, a documentação colacionada não se mostrou suficiente para demonstrar a precariedade da atual situação financeira da empresa agravante e a consequente impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Ante o exposto, não se encontram presentes os pressupostos necessários, INDEFIRO pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora